Tribunal: TJES
Processo: 5004340-94.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004340-94.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: MATEUS NEPOMUCENO MARCELINO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PACOTE DE VIAGEM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA PARTE AUTORA

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por MATEUS NEPOMUCENO MARCELINO e KAMILA FIGUEIREDO LOUREIRO em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, na qual alegam os Autores, em síntese, que adquiriram pacote de viagem junto Ré, com destino a Gramado/RS para maio/2020, no intuito de gozarem lua de mel. Contudo, em razão da pandemia da COVID-19 alteraram a data da viagem para o período de 16 a 23/11/2020. Ocorre que, mesmo os autores entrando em contato insistentemente com a Requerida para confirmar detalhes da viagem, esta limitava-se a informar que estava tudo certo e que aguardassem as 48h anteriores. Todavia, inesperadamente, nas 48h anteriores à viagem, após contato realizado pelos Autores, a Requerida informou que a viagem estava cancelada, justificando, para tanto, que os Autores não confirmaram em tempo hábil. Indignados, eis que tiraram folga no trabalho e programaram-se para a viagem, os autores ajuizaram a ação, postulando a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 2.418,00, referente ao pacote, R$ 300,00, concernentes à ingressos, ambos em dobro, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 para cada autor.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

TESE DO RÉU

A requerida ofertou defesa, pontuando ausência de conduta ilícita, inexistência de danos materiais e danos morais. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Já em sede recursal, a empresa ora recorrente reitera os argumentos no sentido de inobservância do art. 2º, §6º da Lei Nº. 14.046/2020 e que inexiste danos materiais e morais a serem indenizados diante da ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

SENTENÇA

O juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MATEUS NEPOMUCENO MARCELINO e KAMILA FIGUEIREDO LOUREIRO em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A
,
para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada Autor com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como a restituir aos Autores, em dobro, os valores de R$ 2.418,00, referente ao pacote e R$ 300,00, concernentes à ingressos, ambos devidamente corrigidos desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação.”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausente as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, a qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela empresa Recorrente
.

No caso dos autos, não cabe a aplicação do art. 2º, §6º da Lei Nº. 14.046/2020, haja vista que conforme alegado em recurso inominado pelo recorrente “as companhias aéreas cancelaram os voos previamente ofertados devido aos ajustes na sua malha aérea”, então não foi em decorrência da pandemia da covid-19.

Cabia à ré comprovar que os cancelamentos dos voos da autora estavam relacionados à restrição de circulação decorrente da pandemia de COVID-19. No entanto, a ré não trouxe qualquer documento informando a situação dos aeroportos de onde partiriam os voos dos autores, com vistas à perfeita caracterização do caso fortuito/força maior impeditivos do voo, bem como não logrou êxito em comprovar o dever de informação.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

É incontroverso nos autos que os autores adquiriram um pacote de viagem para Gramado para os dias 16/11/2020 a 23/11/2020, no valor de R$ 2.418,00, referente ao pacote e R$ 300,00, concernentes à ingressos, conforme comprovantes de Id 1939730, que demonstra as 08 parcelas pagas de R$ 302,25 (trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), o que totaliza R$ 2.418,00 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais) e três parcelas de R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).

Ocorre que conforme se verifica nos emails e conversas pelo chat da Hurb e WhatsApp anexos, após diversas tentativas por parte dos recorridos em confirmar a viagem e ter acesso ao voucher de acordo com o proposto pelo pacote adquirido, restou demonstrado que a recorrente Hurb não prestou o devido dever de informação e falhou na prestação de serviços devido a desorganização interna da empresa, o que é comprovado via conversas anexas.

Em sentença, a juíza de piso fundamentou:

Em que pese ter a Requerida juntado no ID 6830422 - Pág. 18 um possível e-mail supostamente enviado no dia 14/10/2020, às 11:46h, informando nova alteração e solicitando a confirmação dos Autores, com o qual justifica o cancelamento da viagem na data aprazada anteriormente, NÃO HÁ COMO AFERIR SE ESSE E-MAIL EFETIVAMENTE FOI ENVIADO PELA REQUERIDA E RECEBIDO PELOS AUTORES. Entretanto, o que se pode verificar é que em 09/10/2020 os Autores confirmaram a viagem e a requerida sinalizou positivamente e, desde então, o que se vê é o receio dos Autores tentando a todo tempo confirmar uma viagem, cujo localizador não era encontrado e cujos vouchers não eram enviados.

Tal fato é corroborado, inclusive, por mensagens internas trocadas, tal como a do dia 29/10/2020, às 10:06h (ID 6830422 - Pág. 19), onde se vê que “Pax Mateus entrou em contato para um posicionamento do voucher da viagem. Orientado do prazo de 7 dias antes da viagem.”

É um absurdo a Requerida fundamentar sua defesa no dever dos Autores de mitigarem o seu prejuízo, sendo que fizeram até mais do que deveriam fazer insistindo para obterem informações acerca de sua viagem e recebendo informações prontas, inexatas e vazias.

Não se pode olvidar que o momento pandêmico afetou sobremaneira os setores turísticos, mas cabia à Ré, no mínimo, deferência aos pleitos dos Autores, o que não demonstrou ter.

Assim, tenho que no caso é inquestionável a falha na prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo do piso e entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

A ré inclusive prova pelos documentos juntados (Id 1939856, fls. 18/19) que os autores aceitaram a cotação ofertada e confirmaram a viagem. O que percebe-se é a desorganização da recorrente e a tentativa dos autores de confirmarem a viagem a todo momento. A empresa recorrente alega que não há ato ilícito, porém é evidente a falha na prestação do serviço e a culpa da recorrente pelo cancelamento da viagem, conforme se observa:.

Não assiste razão ao recorrente, visto que restou claro perante os documentos nos autos a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Da análise detida dos autos, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, a ré falhou na prestação de informação e auxílio satisfatório aos autores, não se aplicando ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3.º do artigo 14 do CDC.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao pacote de viagem contratado e não usufruído.

Insta salientar que é descabida a alegação da empresa aérea de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que o cancelamento ultrapassou o limite do mero aborrecimento, visto que os autores perderam a viagem de lua de mel planejada a meses que foi cancelada 48 horas antes do dia previsto para embarcar.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.